Tribunal: TJMT
Processo: 0001547-96.2014.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001547-96.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO LOPES DE MORAES - CPF: 027.502.571-31 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE BOTTON - CPF: 593.506.441-34 (VÍTIMA), WILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 203.662.801-04 (VÍTIMA), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ASSISTENTE), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE PINAS RODRIGUES - CPF: 044.696.201-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 036.048.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – FURTO QUALIFICADO – ABUSO DE CONFIANÇA – CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – ACUSADO QUE AGIU SOZINHO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A VÍTIMA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UMA PESSOA – ACUSADO QUE CUIDAVA DA FAZENDA E DOS SEMOVENTES FURTADOS – QUALIFICADORAS MANTIDAS – PLEITO PELA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – PENA EM CONCRETO PRESCRITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável acolher pedido de afastamento das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas quando o acervo documental e testemunhal for firme e robusto no sentido de confirmar a tese acusatória.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Agnaldo Lopes de Moraes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0001547-96.2014.8.11.0036, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II e IV) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo decote da qualificadora do inciso IV do art. 155 do CP, ao argumento de que o recorrente não trabalhava para os donos das fazendas que foram furtadas, mas sim para o dono da fazenda vizinha, de modo que não havia qualquer relação de confiança estabelecida entre ele e as vítimas do furto. Além disso, defende que o acusado agiu sozinho, razão pela qual requer o decote da qualificadora do concurso de pessoas, aduzindo que os demais denunciados não foram condenados pelo crime em questão e o filho do apelante não tinha conhecimento de que os semoventes seriam subtraídos e vendidos irregularmente.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e também em relação ao crime de furto, caso a pena deste último seja reformada (Id.
161632784).

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
161632787).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
162743735
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de março de 2011, por volta das 22h30min, na fazenda Monte Cristo, zona rural do município de Tesouro/MT, comarca de Guiratinga/MT, os acusados Magnun Vinnicius Rodrigues Alves de Araújo, Rodrigo de Pinas, Rogério Rodrigues de Moraes, Caio Gean Ferreira da Costa e o apelante
Agnaldo Lopes de Moraes
subtraíram, para si, 15 unidades de gado bovino pertencentes às vítimas Francisco José Botton e Wilson Oliveira de Souza.

Para concretizar a prática delitiva, os acusados teriam contado com a participação de Alexsander Mazonetti Hugue e Michel Vieira, os quais transportaram as 15 unidades de animais bovinos em proveito alheio, sabendo ser produto de crime.

Consta ainda que, na mesma data e local, o apelante
Agnaldo Lopes de Moraes
possuía uma arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre .22, marca Rossi, número de série 00885, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, o denunciado Magnun Vinnicius Rodrigues Alves de Araújo entrou em contato com o denunciado Agnaldo Lopes de Moraes, o qual trabalhava na Fazenda Monte Cristo, no afã de realizar o furto de algumas reses da propriedade em questão, objetivando vende-las no açougue de Magnum, após a divisão igualitária da res furtiva, tendo, então, Agnaldo concordado com a proposta.

Neste diapasão, Magnum encontrou com o denunciado Alexsander Mazonetti Hugue ao lado do Posto Crespani, em Primavera do Leste, por volta das 10h, local em que Alexsander mantinha seu caminhão estacionado, vindo a contratar seus serviços de frete para o transporte de uma determinada quantidade de gado, restando ajustado, após combinação, que o valor pelo quilômetro rodado seria de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos).

Na oportunidade, Alexsander indagou ao denunciado Magnum quanto à necessidade da guia de transporte, tendo ele informado de que o referido documento não era necessário, haja vista a curta distância em que o caminhão percorreria no transporte dos animais.

Posteriormente, Magnum propôs pagar certa quantia de dinheiro aos denunciados Rodrigo Pinas e Rogerio Rodrigues de Moraes, filhos de Agnaldo, a fim de que estes ajudassem a campear e embarcar o gado furtado, todavia, com a condição de que nada comentariam acerca da ação delituosa.

Feito isso, no mesmo dia 10.3.2011, por volta das 22h30, na fazenda Monte Cristo, quando lá já se encontrava o denunciado Caio Gean – funcionário do açougue de Magnun – este e os demais denunciado realizaram a subtração e o embarque de 15 (quinze) reses, avaliadas em R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais) sendo 8 de propriedade da vítima Francisco José Botton e 7 de propriedade da vítima Wilson Oliveira de Souza.

(...)

Consoante o teor da peça investigativa em epígrafe, na data de 10.03.2011, após as 22h30, na Fazenda Monte Cristo, zona rural do Município de Tesouro/MT, Comarca de Guiratinga, o denunciado possuía ou mantinha sob sua guarda uma garrucha, calibre .22, marca Rossi, série 00885, arma de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo Pericial de fls. 60-62.

Noticiam os autos que após a prisão em flagrante dos denunciados Alexsander Mazonetti Hugue e Michel Vieira, no km 60 da BR 070, após receberem o produto de origem ilícita, os agentes, visando apurar a prática do crime de furto, deslocaram-se para a Fazenda Monte Cristo, oportunidade em que encontraram, na sala da residência de Agnaldo, a referida arma de fogo, sem que o denunciado dispusera do devido registro. ”
(Id.
161632738, p. 2-8
).

Diante desses fatos, o apelante
Agnaldo Lopes de Moraes
foi denunciado pela prática do crime
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, incisos I, II e IV), e pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) em concurso material (CP, art. 69).

Os corréus
Magnun Vinnicius Rodrigues Alves de Araújo, Rodrigo de Pinas, Rogério Rodrigues de Moraes e Caio Gean Ferreira da Costa foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, I e IV) e os corréus Alexsander Mazonetti Hugue e Michel Vieira denunciados pelo crime de receptação (CP, art. 180, § 3º).

Em razão da não localização do apelante para citá-lo da denúncia, foi realizada a citação editalícia e, então, o feito foi desmembrado para suspender os prazos processuais em relação a Agnaldo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (Id.
161632738 - p. 306).

Após a localização do acusado e com a retomada do andamento processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante concurso de pessoas (CP, art. 155, incisos II e IV), sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 1 mês de reclusão
e o pagamento de 10 dias-multa; e para condená-lo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), cuja pena imposta foi de
1 ano de detenção
e o pagamento de 10 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando, em relação ao crime de furto, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, argumentando que os semoventes foram furtados da fazenda vizinha da qual o apelante trabalhava, de modo que não havia relação de confiança entre ele e o dono dos animais.

Além disso, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, aduzindo que Agnaldo foi o único condenado pelo furto, pois ficou comprovado que agiu sozinho, e que seus filhos não sabiam na empreitada delituosa, de forma que, após o decote das duas qualificadoras, com a pena em concreto inferior a 2 anos de reclusão, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva do acusado quanto ao crime de furto, na modalidade retroativa.

Sem razão o apelante.

Do cotejo das provas existentes nos autos, verifico que, tanto em fase de inquérito quanto em juízo, o apelante
Agnaldo Lopes de Moraes
confessou os crimes a ele imputados, afirmando que agiu em coautoria com Magno, Caio Gean, Rodrigo e Rogério para consumar o furto, e que parte dos animais subtraídos, de fato, eram da fazenda vizinha, mas haviam sido deixados na fazenda em que ele trabalhava para que ele cuidasse, ou seja, havia confiança prévia da vítima, veja-se:

“(...) QUE o interrogando confessa que participou do furto de quinze cabeças de gado, no dia de ontem 10/03/2011 na Fazenda Monte Cristo, que afirma que já há algum tempo vinha sendo procurado pela ́pessoa de MAGNO, que propunha ao depoente furtar gado na fazenda QUE o interrogando afirma que sempre recursou as propostas, mas no dia de ontem não entendendo porque acabou aceitando, QUE a proposta que recebeu de MAGNO é que o mesmo mataria e venderia o gado e metade do que fosse apurado seria repassado ao interrogando, que quando chegou o caminhão VW na fazenda com dois elementos para buscar o gado, ali estavam o interrogando, o MAGNO o CAIO GEAN, além dos filhos do interrogando Rodrigo e Rogério, que o interrogando afirma que o magno propôs pagar ao Rodrigo e ao Rogério para que os mesmos ajudassem e eles receberiam uma parte disso, mas que deveriam ficar calados,
que ao total foram embarcadas quinze cabeças de gados, das quais algumas eram de CHICO BOTTON, vizinho de fazenda que tinha deixado o gado ali para o interrogando cuidar e parte era do CAPITÃO, gerente de uma fazenda ali próximo cujo gado tinha ido para dentro da fazenda do CHICO
, misturando com as do mesmo e o interrogando acabou levando as mesmas juntos (...)”
(interrogatório em sede policial, Id. 161632738 - p. 27).

“(...) Juiz: o senhor confessa essa acusação? Réu: sim. Juiz: e o que aconteceu lá no dia dos fatos? Réu: lá no dia dos fatos o rapaz chamou nós pra fazer um furto né (...) e nós pegou e foi fazer esse furto. Juiz: esse rapaz chamou nós quem? Réu: chamou eu... nós era em três dentro da casa, era eu e dois filhos meu, um filho né, porque o outro não é filho meu (...) Rogério e Rodrigo. Juiz: e esse rapaz era daqui da região? Réu: não, era de General Carneiro. Juiz: e já tinha a vítima certa, a fazenda certa? Como que era? Réu: não (inaudível) Juiz: e como que vocês entraram na fazenda, como que pegaram o gado? Réu: eu trabalhava lá no vizinho né. Juiz: vizinho de quem? Dos dois? Réu: dos dois. Juiz: e quantos gados vocês furtaram? Réu: dezesseis parece, faz tempo. Juiz: e como vocês transportaram? Réu: a gente tinha um caminhãozinho. Juiz: e isso foi em que período, que horas? Dia, tarde, noite? Réu: tardezinha.
Juiz: e tinha alguém na fazenda? Réu: não, era só eu que cuidava das duas fazendas. Aí ele seduziu, sabe? Seduziu a gente. Juiz: você era responsável por cuidar da fazenda? Réu: isso. Juiz: então você que autorizou que o outro fosse lá e levasse o gado embora, é isso? Réu: é isso
. Juiz: você que fechou o portão do gado? Réu: não, ele que fechou (...)”
(interrogatório judicial, Id. 161632742).

A confissão do acusado encontrou respaldo nas demais provas existentes nos autos, sobretudo nas declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pelo flagrante. A vítima
Francisco José Boton
, em juízo, disse o seguinte:

“(...) Testemunha: O dono da fazenda vizinha que era o Dr. Kairo, e aí me ligou pra de manhã cedo, eu acabei me desloquei fui lá no ‘’Paredão’’, dali fui lá na Barra, e o gado estava em cima do caminhão ainda, aí trouxemos num Parque de Exposição, que tava tudo embaralhado, aí passemos água, que na verdade tinha um gado que era meu e do outro vizinho, aí eles me deram um termo. Promotor: Que era esse outro? Testemunha: Ah... eu tenho que o apelido era Capitão, né. (...) aí eles me deram um termo que se eles chegassem com um papel de lá da Barra ou de General, não me lembro, eles chegavam com um papel, assim, assim... poderia entregar aqueles 7/8 cabeças, sete minhas e oito dele. Aí ele chegou com aquele papel, eu entreguei a parte pra ele... ele era vizinho de fazenda lá que ele arrendava. E ai o gado nós trouxemos de volta, quem foi que trouxe de volta foi até o ‘memo’ que tava transportando de lá (...)
Ela ligou que se tinha faltado um gado meu, aí eu disse Eu não sei’, aí ela disse acabaram de pegar, os rapazes que trabalha com nós, e tinha os outros que tão tudo lá no Paredão preso, ela que me avisou esse fato
. (...) Promotor: Roubaram quinze cabeças? Testemunha: eu não sei se era sete minhas e oito do cara, ou, era oito minhas e sete do cara, faz tanto tempo (...) Na verdade eles já não tavam no Paredão, estavam na Barra do Garças, já. (...)
Promotor: Você conhecia alguns deles? Testemunha: Conhecia porque eles trabalhavam de vizinhos... conhecia o pai e o filho. Promotor: Nome? Testemunha: O pai era... Promotor: Aqui denunciado foi, Magnum Vinícius, Agnaldo Lopes. Testemunha: Agnaldo, Agnaldo era o pai, depois tinha um que dizia ser filho, né, e o outro dizia que era sobrinho, porque a gente via de vista quando ia lá na fazenda
(...) ”

(Transcrição retirada da sentença, Id. 161632767 – p. 3).

O policial
Valdeci Ferreira Farias
, da mesma forma, ouvido em juízo, corroborou a narrativa apresentada pelo acusado, nos seguintes termos:

“Eu trabalha nessa época no município Paredão grande, naquele núcleo né, e, onde estava havendo muito furto de gado, na região, e... então a gente já estava cuidando pra descobrir quem estava fazendo esses furtos, e, numa certa noite um companheiro de serviço me ligou né (...) e tinha passado um caminhão e que alguém tinha ligado pra ele em uma ligação anônima e falando que esse caminhão estava transportando esses gados na rodovia, eu então de pronto entrei em contato né com o policiamento de General Carneiro e, a gente foi pra rodovia pra fazer a abordagem, e, onde a gente encontrei aquele caminhão na rodovia, foi pedido a documentação do gado ninguém tinha
, e os condutores que eram duas pessoas falaram que eles tinham apenas pegado frete desse gado numa fazenda, e quem teria contratado o serviço para transportar esse gado seria o cidadão por nome de Magnum
, então a gente fez a condução desse pessoal para a delegacia (...) e fizemos a diligência até chegar na fazenda onde foram detidos e presos outros pessoas que tava envolvida nesse roubo.
Promotora: Certo. Dentre essas pessoas nós temos Agnaldo Lopes de Moraes, que era o funcionário da fazenda na época, o que o senhor pode me dizer sobre a conduta dele, o que ele fez? Testemunha: Eu fiquei até surpreso na época, é, que a família eu conheço alguém, e eu fiquei surpreso porque eu não sabia dessa conduta dele, mais segundo ele foi influenciado né, pelo senhor Magnum a fazer esse tipo de coisa, com seus filhos (...) Promotora: O senhor sabe me dizer se foi o Agnaldo que passou as informações referentes aos gados, referente ao acesso à fazenda para os demais, uma vez que ele era funcionário do proprietário? Testemunha: Segundo denúncias anônimas sim, né
(...)”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 161632767 – p. 3).

A defesa afirma que nenhum dos corréus foi condenado pelo crime de furto, de forma que não prospera a qualificadora do concurso de pessoas. No entanto, além da prova testemunhal e da confissão do acusado, em consulta aos andamentos dos autos originais, anteriores ao desmembramento (Ação Penal n. 0000592-65.2014.8.11.0036), verifico que ainda não foi sentenciado, de forma que não prospera o argumento defensivo de que o apelante agiu sozinho.

Assim, não obstante o esforço defensivo, o pedido de afastamento das qualificadoras não merece prosperar, devendo a sentença, em relação ao furto, ser mantida sem modificações, ficando prejudicado o pedido para declarar a prescrição da pretensão punitiva.

Em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o apelante requer seja declarada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, porque, entre a data do recebimento da denúncia (
8.8.2014
– Id. 161632738 – p. 206) e a data da sentença (
27.10.2022
– Id. 161632767 – p. 12), computando o tempo em que o processo ficou suspenso (certidão Id. 161632738, p. 304, até o retorno da contagem de prazo em
26.7.2018
, Id. 161632739 – p. 32) já se passaram mais de 4 anos, tempo necessário para que prescrevesse a pena de 1 ano de detenção imposta.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade
1 ano de detenção,
que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois o representante do Ministério Público foi cientificado da decisão condenatória (Id. 161632768), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (
8.8.2014
– Id. 161632738 – p. 206) e a data da prolação/publicação da sentença (
27.10.2022
– Id. 161632767 – p. 12), computando o tempo em que o processo ficou suspenso (certidão Id. 161632738, p. 304, até o retorno da contagem de prazo em
26.7.2018,
Id. 161632739 – p. 32) já se passaram mais de 4 anos.

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
declarar a extinção da punibilidade de Agnaldo Lopes de Moraes
quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo,
pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023